Tribunal: TJDFT
Processo: 0746215-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDORA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. In casu, considerando que a agravada possui rendimento bruto no valor de R$ 10.239,85 e que o valor da dívida não é elevado, a penhora de 10% de seu salário é possível, visando-se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência da devedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.